Tribunal: TJMT
Processo: 1001764-04.2019.8.11.0051
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001764-04.2019.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Indenização por Dano Moral, Hipoteca]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[EUCLESIO SCHENKEL - CPF: 245.864.630-15 (APELADO), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0983-02 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0983-02 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), EUCLESIO SCHENKEL - CPF: 245.864.630-15 (APELANTE), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO E DO AUTOR NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C BAIXA DAS HIPOTECAS E DANOS MORAIS – RECURSO DO RÉU – PRESCRIÇÃO, VALIDADE DO CONTRATO E DA GARANTIA HIPOTECÁRIA - RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - ART. 1.010, II, DO CPC – HONORÁRIOS ARBITRADOS EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – MINORAÇÃO – INVIABILIDADE -

APELAÇÃO ADESIVA DO AUTOR -
AUSÊNCIA DE PROVA DO PREPARO - INTIMAÇÃO PARA O RECOLHIMENTO EM DOBRO (§ 4º DO ART. 1.007 DO CPC) – DETERMINAÇÃO NÃO CUMPRIDA - DESERÇÃO
-

RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO E DO AUTOR

NÃO CONHECIDO.

O artigo 1.010, inciso II, do CPC exige que

o apelante exponha os motivos de fato e de direito com os quais visa a reforma da sentença. Se as razões apresentadas estão dissociadas dos fundamentos utilizados no decisum, a questão não pode ser conhecida.

Segundo o princípio da causalidade, a sucumbência será suportada por quem motivou a propositura da demanda.

Ao Recurso adesivo aplicam-se os mesmos requisitos de admissibilidade do principal (§2º do art. 997 do CPC).

O preparo é requisito para a admissibilidade do Recurso, que deve ser declarado deserto se o apelante, apesar de intimado, não efetua o recolhimento em dobro como determina o § 4º do art. 1.007 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação Declaratória de Prescrição c/c Baixa de Hipoteca e Danos Morais julgada nos seguintes termos:

Diante do exposto, nos termos do art. 485, inciso VI, do novel Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, no que tange ao pedido de extinção da hipoteca e baixa dos gravames.

Não obstante, em homenagem ao princípio da causalidade, CONDENO o banco requerido ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios, os quais fixo por equidade em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com fulcro no art. 85, §§ 2º e 8º do NCPC, ficando vedada a compensação.

No mais, JULGO IMPROCEDENTE, com fundamento no art. 487, inciso I, do citado Codex, o pedido de indenização por danos morais. Por conseguinte, CONDENO o requerente ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios, os quais fixo por equidade em R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme a dicção do art. 85, §§ 2º e 8º do NCPC, ficando vedada a compensação.

As partes recorreram, sendo a Apelação do autor interposto adesivamente.

A Instituição financeira (ré) aduz que o pedido formulado pelo autor afronta o princípio pacta sunt servanda, pois a contratação ocorreu validamente e "
ao contrário do entendimento esposado pela parte autora, na data do ajuizamento havia decorrido apenas o prazo para a ação executiva, mas não para o exercício do direito da ação monitória".

Sustenta ser válida a hipoteca registrada como garantia aos débitos assumidos pelo autor e que se trata de garantia real com direito de sequela. Ao final postula pela inversão da sucumbência ou que os honorários sejam minorados.

O autor, em Recurso adesivo, postula a condenação da parte adversa em danos morais e a majoração dos honorários.

Apenas o autor apresentou contrarrazões (id n.

133241181).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

RECURSO DO RÉU – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Com relação ao pedido de baixa das hipotecas a sentença considerou a perda superveniente do interesse de agir, pois o réu durante a tramitação do processo espontaneamente os realizou sem que houvesse determinação judicial. E sobre os danos morais julgou a lide improcedente.

No entanto o Banco recorre defendendo a regularidade do contrato (ausência de ilegalidade), das hipotecas e inexistência de prescrição.

Desse modo, é clara a violação aos incisos II e III do artigo 1.010 do CPC, visto que não foram expostos motivos de fato e de direito correlacionados ao conteúdo da sentença e que legitimem sua reforma.

Com relação aos honorários recursais, foram rateados igualmente entre as duas partes em razão do princípio da causalidade, pois a perda superveniente do objeto da Ação vinculado ao pedido de baixa das hipotecas deu-se porque a instituição apenas cumpriu com essa obrigação depois de proposta a lide, dando causa ao seu ensejo.

O réu postula ainda a minoração dos honorários. O magistrado os fixou por equidade (R$ 10.000,00), em desconformidade com o §2º do art. 85 do CPC, pois o valor da causa é de R$ 500,000,00. Todavia, a imposição do arbitramento no mínimo legal (10% desse quantum) resultaria em evidente
reformatio in pejus
, o que deve ser evitado.

RECURSO DO AUTOR

A certidão de id nº 134128683 atesta que “
não foi efetuado o pagamento do preparo do Recurso de Apelação Cível interposto por EUCLESIO SCHENKEL, pois foi apresentado comprovante de agendamento e não de pagamento, o qual não é aceito conforme determinação da Corregedoria Geral da Justiça. Certifico, ainda, que a guia n ° 59581 id. 133241175, conforme consta no sistema de arrecadação do FUNAJURIS, até esta data não foi paga”.

Assim, foram intimados a
efetuar o recolhimento em dobro, em cinco dias, sob pena de deserção.

Em resposta os apelantes alegaram que “
O Recurso de Sentença protocolado pelo recorrente, se encontra no id. 133241178 – RECURSO ADESIVO, que NÃO tem previsão de custas processuais, razão pela qual não há que se falar em recolhimento em dobro das custas, nos termos da decisão publicada em 09/07/2022”.

Todavia, o §2º do art. 997 dispõe que além de o Recurso adesivo ficar subordinado ao Recurso independente, também lhe são aplicáveis as mesmas regras quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no Tribunal.

E, o preparo cuida-se de requisito extrínseco, e
ante o não recolhimento em dobro, deve ser aplicado o art. 1.007, § 4º, do CPC, pois trata-se de condição de admissibilidade recursal cuja inobservância leva à deserção.

A propósito:

Art. 1.007. No ato da interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO DA RÉ - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES POR VÍCIO NO PRODUTO - VEÍCULO SEMINOVO –– RESTITUIÇÃO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.010, incs. II e III, do CPC, impondo o não conhecimento do recurso
. RECURSO ADESIVO DO AUTOR
– DANO MORAL – ARBITRAMENTO -
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM DOBRO DESCUMPRIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Não tendo a parte sanado o vício quanto ao pagamento do preparo recursal em dobro, aplica-se a pena de deserção ao presente, nos termos do art. 1007, caput e §§2º e 5º, do CPC/15.
(N.U 0010522-07.2014.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OPOSIÇÃO –
RECURSO ADESIVO DA OPONENTE – DESERÇÃO CONFIGURADA –
RECURSO NÃO CONHECIDO - AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO – LIMINAR ASSECURATÓRIA PARA FUTURA EXECUÇÃO - CIRCUNTÂNCIA QUE CONFIGURA O NÃO CABIMENTO DA OPOSIÇÃO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA OPOSTA PROVIDO.

1. O recurso adesivo está sujeito às mesmas regras do recurso principal, no que tange aos requisitos de admissibilidade, de modo que deve ser interposto acompanhado do respectivo preparo recursal.

2. Se intimado para efetuar o recolhimento em dobro do preparo recursal, a parte recorrente deixa o prazo transcorrer in albis, é de rigor, portanto, a aplicação do art. 1.007, caput, do NCPC, com o reconhecimento da deserção do recurso, porquanto o recolhimento do preparo recursal trata-se de causa objetiva de admissibilidade.

(...)(N.U 0018683-09.2013.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 28/08/2019)

Pelo exposto, conheço em parte o Recurso do réu e nesse ponto nego-lhe provimento e não conheço o Recurso interposto pelo autor, em virtude da deserção. Em razão do resultado do julgamento,
majoro os honorários arbitrados na primeira instância para R$ 15.000,00 (§11 do art. 85 do CPC), em desfavor das duas partes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022